Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO A PEDIDO DO SINDICATO DA CATEGORIA. CONDENAÇÃO RESTRITA AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS FEITOS COM BASE NO ARTIGO 9o DA LEI 8.162/1991. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE AVANÇA SOBRE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS A PARTIR DA LEI 8.688/1993 E DA MP 560/1994. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO.
I. Cumprimento de sentença instaurado a pedido do sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o requerimento de cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
II. O espectro condenatório do título judicial em que se lastreia o cumprimento individual de sentença, restrito aos descontos previdenciários efetuados na forma do artigo 9o da Lei 8.162/1991, não alcança descontos previdenciários que passaram a ser realizados com fundamento na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 560/1994.
III. Pretensão executória que não se restringe aos descontos previdenciários feitos com base no artigo 9o da Lei 8.162/1991, avançando sobre descontos previdenciários embasados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 560/1994, transpõe os limites da condenação e por isso incorre em excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.